Tribunal: TJDFT
Processo: 0703327-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703327-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ENIVALDO PEREIRA DA SILVA REU: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por ENIVALDO PEREIRA DA SILVA contra o acórdão rescindendo proferido pela Terceira Turma Cível desta Corte de Justiça nos autos da apelação cível no 0712393-94.2017.8.07.0018, oriunda da Terceira Turma Cível desta Corte de Justiça. Na inicial (ID 43199912), o autor postula, em primeiro lugar, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, afirmando ser motorista de ônibus e não poder arcar, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, com os custos econômicos deste processo, razão pela qual deixou de realizar o depósito prévio previsto no Código de Processo Civil para o ajuizamento da presente ação. Quanto ao mérito da ação rescisória, justifica o seu cabimento com base no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil, alegando que houve violação, no acórdão rescindendo, do disposto nos arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, do CPC, em virtude da sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência. Salienta que é motorista de ônibus e recebe, mensalmente, remuneração bruta no valor de R$ 4.475,54 e líquida de R$ 2.105,99, razão pela qual não tem condições de arcar com as despesas a título de honorários advocatícios sucumbenciais (R$ 64.775,28) que resultam do cumprimento de sentença do feito no 0712393-94.2017.8.07.0018, do qual é oriundo o acórdão rescindendo. Também afirma que a fundamentação contida no acórdão rescindendo, ao não reconhecer o direito do autor à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, viola o contido nos arts. 1.219 do Código Civil e 810 do Código de Processo Civil. Pleiteia a concessão de tutela provisória de urgência, propugnando a suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo até o julgamento de mérito da presente ação rescisória. Para isso, aduz a comprovação da plausibilidade jurídica do pedido, nos termos supramencionados, e o perigo na demora, consubstanciado na propositura, pela ré, de cumprimento de sentença voltado ao pagamento da quantia certa exigida (R$ 64.775,28). Requer, ao final, a procedência dos pedidos formulados a fim de que, rescindindo o acórdão rescindendo, seja desprovido o recurso de apelação interposto pela ré. Com a inicial, o autor colacionou aos autos a cópia integral do feito de que resulta o acórdão rescindendo (feito no 0712393-94.2017.8.07.0018). Não houve o depósito prévio exigido pelo art. 968, II, do CPC, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor. Decido. Inicialmente, registro que o autor trouxe aos autos comprovação da hipossuficiência financeira alegada, para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça nesta ação rescisória, por meio da juntada de comprovante de residência (ID 43199915), de carteira de trabalho (ID 43199916), do contracheque dos últimos meses (ID 43199917), de extratos recentes de sua conta bancária (ID 43199918) e de sua declaração de imposto de renda relativa ao ano-calendário de 2021 (ID 43199919). De fato, os elementos comprobatórios que guarnecem o presente feito dão conta de que o autor faz jus aos benefícios descritos no art. 98 do CPC. Ressalto, aliás, que um dos pedidos formulados nesta ação rescisória constitui a impugnação a capítulo do acórdão rescindendo em que discutida, justamente, a não concessão da gratuidade de justiça no processo originário, o que, contudo, não tem o condão de vincular o julgamento desta ação rescisória, que é ação autônoma de impugnação. Por isso, defiro os benefícios da gratuidade de justiça postulados pelo autor para a presente ação rescisória. A despeito disso, a petição inicial deve ser indeferida, pois manifestamente incabível a presente ação rescisória. O autor propõe a presente ação rescisória sustentando a ocorrência de violação manifesta a norma jurídica (arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, e 810 do CPC, e arts. 1.219 do Código Civil). A violação manifesta de norma jurídica é “o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto, considerando-se que a decisão que violar manifestamente norma jurídica deva ser desconstituída” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. “Manual de direito processual civil”. Volume único. São Paulo: Editora Juspodivm, 2022. p. 1499). A análise do feito de que resulta o acórdão rescindendo demonstra de forma cabal a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal, o que não pode ser admitido. Compulsando-se os autos do feito no 0712393-94.2017.8.07.0018), verifica-se que, diante do pedido formulado pelo autor de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, o Juiz da causa concedeu a ele a oportunidade de colacionar ao feito documentação comprobatória da situação de miserabilidade econômica alegada (ID 43199920 – pág. 71), o que não foi realizado, pois o autor efetivou o recolhimento das custas iniciais (ID 43199920 – págs. 74/77). Após, ainda no feito de origem, o Juiz de primeiro grau, constatando que o autor recolheu as custas iniciais, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado (ID 43199920 – págs. 78/80), contra o que o ora autor interpôs agravo de instrumento (ID 43199920 – págs. 91/102), em que a questão da gratuidade de justiça não foi discutida. Prosseguindo o feito, em virtude do requerimento de produção de prova pericial pelo autor, o Juiz da causa determinou que ele adiantasse o pagamento dos honorários periciais (ID 43199920 – pág. 151), motivo pelo qual o autor manifestou-se novamente pela concessão da gratuidade de justiça, a despeito do recolhimento das custas iniciais (ID 43199920 – págs. 178/179). O pleito, contudo, foi indeferido pelo Juiz de origem (ID 43199920 – pág. 189), em razão do que foi interposto agravo de instrumento (ID 43199920 – pág. 192). O aludido agravo de instrumento foi apenas parcialmente provido, para assegurar a gratuidade de justiça tão somente em relação ao adiantamento dos honorários do perito, em acórdão que recebeu a seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DEFERIMENTO DO PEDIDO. 1. A alegação firmada pela parte no sentido de que não pode suportar as despesas processuais é presumida verdadeira, à luz do § 3o do art. 99 do CPC, podendo ser afastada se houver elementos que indiquem o contrário, caso dos autos. 2. A documentação encartada ao caderno processual permite averiguar que o recorrente não tem condições de arcar com os honorários periciais estipulados pelo juízo de piso. 3- Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1224722, 07198462920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O agravo de instrumento interposto pelo autor contra a decisão em que indeferido o pedido de tutela provisória de urgência foi desprovido (Acórdão 1103992, 07156179420178070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 11/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.), nele não se discutindo a questão atinente à gratuidade de justiça. Embora interposto recurso especial, inadmitido, e agravo em recurso especial, não houve modificação do aludido acórdão pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 43199920 – págs. 268/269). Na sentença (ID 43199921 – págs. 41/50), o pedido formulado na inicial foi julgado procedente para condenar a TERRACAP, ora ré, a pagar ao autor o valor referente às benfeitorias úteis e necessárias por ele erigidas no imóvel objeto de contenda, correspondente a R$ 167.655,01. Contra a sentença, a ré interpôs recurso de apelação cível (ID 43199921 – págs. 54/65), ao qual foi dado provimento pela Terceira Turma Cível para, reformando o decisum, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-se o ora autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência (ID 43199921 – págs. 135/151). Confira-se a ementa do acórdão referido: “APELAÇÃO. EMBARGOS DE RETENÇÃO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. AFASTADA. IMÓVEL PÚBLICO. BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO FÁTICO JURÍDICA DISCUTIDA EM OUTROS AUTOS. BOA-FÉ REFUTADA.RECURSO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO. 1. A posse, na Teoria Objetiva de Ihering, adotada pelo Código Civil de 2002, se constitui por meio da mera conduta do dono, pouco importando a apreensão física da coisa e a vontade de ser dono da mesma. No entanto, não poderá se concretizar/aperfeiçoar quando identificados determinados obstáculos legais. Nesse caso, o que poderia ser posse passa a se apresentar como mera detenção. 2. No caso dos bens públicos, a posse somente poderá ser adquirida por meio de lei, de ato do poder público ou de contrato por ele celebrado. Por causa disso, a ocupação realizada por terceiros é ato precário e irregular, caracterizando, na verdade, uma mera detenção. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a ocupação ilícita/ilegítima de bens/áreas públicos(as) se mostraria absolutamente inútil para aquisição de direitos, de indenização de benfeitorias ou de retenção, por parte do autêntico ocupante. 3. Não fosse o caso de imóvel público, o embargante, ora apelado, continuaria sem o pretendido direito de retenção/indenização, pois, que, nos termos do art. 1.219 do Código Civil, apenas o sujeito que agiu de boa-fé, durante todo o curso da ocupação, possui direito real de indenização assegurado pelo Código de Ritos, o que não pode ser constatado.4. No caso concreto, restou reconhecida negligência durante a aquisição, que apartaria, de imediato, crença na existência de boa-fé, da adquirente, tendo em vista se tratar de imóvel notoriamente irregular, para fins de comercialização. Transação realizada sem cautelas mínimas exigidas do homem médio. Mau uso e deturpação de bem originário de Programa Habitacional. Matéria exaurida no curso de processos anteriores. 5. Recurso conhecido. Afastada a preliminar de coisa julgada, nos termos do voto divergente. 6. DADO PROVIMENTO para reformar a r. sentença atacada, julgando improcedente o pedido inicial.” (Acórdão 1412703, 07123939420178070018, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em desfavor do indigitado acórdão, o autor opôs embargos de declaração (ID 43199921 – págs. 171/175), que foram acolhidos em parte, sem efeitos modificativos, aduzindo-se expressamente a inexistência de contradição quanto à condenação do autor ao pagamento das custas e verba honorária de sucumbência, uma vez que a gratuidade que foi a ele deferida em recurso anterior tinha como objeto apenas os honorários periciais, e não os demais encargos sucumbenciais. Eis a ementa do acórdão em que apreciados os embargos de declaração mencionados, ora acórdão rescindendo: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA TURMA ACERCA DE PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO, ADUZIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. RECURSO CONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO NA ÍNTEGRA. 1) O art. 1.022, do CPC, é bastante claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Esse recurso específico não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco corrigir os fundamentos da decisão. 2) No caso em análise, o voto condutor do acórdão restou omisso porquê, de fato, deixou de analisar preliminar de intempestividade do recurso aduzida pelo recorrido, ora embargante, em sede de contrarrazões. No entanto, a matéria não importa acolhimento, uma vez que o referido recurso foi interposto dentro do prazo legal, considerando a intimação via sistema, prevista no art. 246, § 1o, do CPC. 3) Não há que se falar em contradição quanto à condenação em custas finais e honorários advocatícios, devidos pelo sucumbente, quando a concessão da gratuidade de justiça, deferida em autos de agravo de instrumento, abrangia apenas honorários periciais estipulados pelo Juiz de piso. 4) A suposta regularização do imóvel, com a consequente "provável perda do interesse da administração pública", acerca da matéria discutida em Juízo, não é questão que pode ser dirimida em sede de Embargos de Declaração pois que não contempla nenhum dos vícios elencados no art. 1.023, do Código de Processo Civil 5) Embargos de Declaração CONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reconhecer a existência de omissão quanto à análise da preliminar de intempestividade do recurso de apelação, mantendo-se, contudo, a integralidade do r. acórdão atacado.” (Acórdão 1435711, 07123939420178070018, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no DJE: 13/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contra o aludido acórdão rescindendo, o autor interpôs recurso especial (ID 43199921 – pág. 225/234), não admitido pela Presidência deste Tribunal (ID 43199921 – págs. 257/258), em função do que foi aviado agravo em recurso especial (ID 43199921 – págs. 268/273), não conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 43199921 – págs. 300/302). Após, os advogados da ré propuseram o cumprimento de sentença a que se refere a verba honorária de sucumbência que o autor, com a presente ação rescisória, alega não conseguir adimplir. Esse é o relato do feito de que resulta o acórdão rescindendo. Por meio do exame do encadeamento dos atos do processo de que resulta o acórdão rescindendo, é evidente que não se configura a existência de violação manifesta à norma jurídica decorrente das conclusões, advindas do processo originário, de que o autor não fez jus aos benefícios da gratuidade de justiça e ao ressarcimento das benfeitorias que realizou no imóvel objeto de contenda no feito no 0712393-94.2017.8.07.0018. Como anteriormente ressaltado, o vício que autoriza o juízo rescisório com fulcro no inciso V do art. 966 do CPC é o erro crasso na aplicação do direito, o qual se configura apenas quando “a decisão rescindenda tiver conferido uma interpretação sem qualquer razoabilidade ao texto normativo (...), incoerente e sem integridade com o ordenamento jurídico” (DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. “Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nulitatis, incidentes de competência originária de tribunal”. 19a edição. Editora Juspodivm: São Paulo, 2022. p. 634). Na espécie, a argumentação tecida pelo autor refere-se à valoração do conjunto de fatos e provas que instruíram o feito originário, e não propriamente a um erro crasso na aplicação do direito pelo capaz de configurar, em abstrato, violação manifesta a norma jurídica que alega. Em verdade, esgotadas as vias recursais destinadas à discussão sobre a concessão da gratuidade de justiça ao autor e sobre a existência de direito de ressarcimento pelas benfeitorias realizadas no imóvel objeto de contenda, o autor, a pretexto de apontar violação manifesta à ordem jurídica e configuradora de vício rescisório, utiliza a presente ação como sucedâneo recursal apenas para reavivar o inconformismo com o decidido, com o que não se compatibiliza a via intentada. É, pois, inadmissível a presente ação rescisória, em que utilizada a via excepcional como sucedâneo recursal, nos termos de remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a seguir exemplificada: “AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA À PARTE AUTORA. REJEIÇÃO. FUNDAMENTOS FÁTICO-JURÍDICOS TRAZIDOS NA INICIAL DA PRESENTE RESCISÓRIA QUE NÃO FORAM OBJETO DE OPORTUNA E EFETIVA APRECIAÇÃO PELA DECISÃO MONOCRÁTICA RESCINDENDA. EMPREGO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RESCISÓRIA JULGADA INADMISSÍVEL. 1. Goza de relativa presunção de veracidade a declaração de insuficiência econômica deduzida pela pessoa natural, como decorre de expressa disposição de lei - art. 99, § 3o, do CPC. Por isso mesmo, ainda que seja lícito ao adversário impugnar a concessão do benefício, como faculta o art. 100 do diploma processual civil, cabe-lhe o ônus de demonstrar a suficiência de recursos do solicitante da gratuidade. Precedente: MS n. 26.694/DF, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 4/6/2021. No caso concreto, porém, a ré, impugnante da benesse concedida à autora, não logrou demonstrar a suficiência econômica desta última, pelo que se rejeita a impugnação. 2. Ao detido exame do conteúdo da decisão unipessoal rescindenda, verifica-se que o seu eminente relator, para acolher o especial da União, em nenhum momento se ocupou, valorou ou deliberou sobre os nucleares fundamentos fático-jurídicos alinhavados na exordial da presente rescisória. 3. A ação rescisória não se presta a fazer as vezes de indevido sucedâneo recursal. Nesse sentido: AR 5.568/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 18/5/2021; AR 3.823/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 5/4/2021; AR 6.154/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 4/9/2019. 4. Ação rescisória inadmissível.” (AR n. 5.888/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ATO SIMULADO. ANULABILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. PARTE QUE INTEGROU O NEGÓCIO DISSIMULADO. AFRONTA A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A violação a literal disposição de lei que autoriza o manejo de ação rescisória, a teor do disposto no inciso V do art. 966 do CPC, é a flagrante, teratológica. 2. A ação rescisória não se presta à verificação da boa ou má valoração jurídica dos fatos, pois não é sucedâneo recursal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 2.118.228/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE REEXAME DOS ELEMENTOS FÁTICOS DA DECISÃO RESCINDENDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há violação ao art. 489, § 1o, V, do CPC/2015 uma vez que o aresto recorrido apresenta suficiente fundamentação acerca da ausência dos requisitos necessários para o conhecimento e processamento da ação rescisória manejada sob a alegação de erro de fato e violação a norma jurídica. 2. Esta Corte Superior possui entendimento de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, com vistas a corrigir suposta injustiça na interpretação dos fatos. Precedentes. 3. A análise da pretensão recursal, no sentido de verificar a ocorrência de erro de fato, a fim de determinar a procedência do pedido deduzido na ação rescisória, modificando o entendimento externado pelo Tribunal estadual, exige o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 deste Tribunal. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.167.280/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022.) Destarte, uma vez ausente de forma cabal a violação manifesta à norma jurídica, mas presente apenas o inconformismo com a valoração jurídica dos fatos apresentados no acórdão rescindendo, é manifestamente incabível a ação rescisória intentada como sucedâneo recursal, por inadequação da via eleita. Impõe-se, portanto, o indeferimento da petição inicial. Ante o exposto, em virtude da inadequação da via eleita decorrente da sua utilização como sucedâneo recursal, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL (arts. 968, § 3o, e 330, I, do CPC; c/c 188, parágrafo único, inciso I, do RITJDFT) e, por conseguinte, extingo o feito, sem resolução do mérito (arts. 485, I, do CPC; c/c 87, IX, do RITJDFT). Sem condenação ao pagamento de custas processuais, tendo em vista o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça para a presente ação rescisória, e de honorários advocatícios de sucumbência, diante da ausência de triangularização da relação jurídico-processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora